Tribunal: TJMT
Processo: 1001083-69.2020.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001083-69.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CECILIO BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 019.962.731-24 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CONSUMIDOR ANALFABETO - CONTRATAÇÃO QUESTIONADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - BUSCA DA VERDADE REAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO
EX OFFICIO
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

1. Cumpre esclarecer que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

2. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a digital aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

3. Diante do exposto, deve ser a sentença desconstituída
ex officio
, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, em busca da verdade real.

4. Sentença anulada.

5. Recurso da parte autora prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CECILIO BENEDITO DE ALMEIDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da comarca de Poconé/MT que, nos autos da “Ação de Desconstituição de Débito combinada com Danos Morais” n.o
1001083-69.2020.8.11.0028
, movida em desfavor de
OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, revogando a tutela antecipada concedida à parte autora bem como a condenando ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte autora defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença alegando que, no caso em apreço, “
não há como acolher a sentença proferida, bem como validar o suposto contrato quando devidamente impugnado e demonstrado a ocorrência da fraude
”.

Cita que “
em que pesa a condição de analfabeta do autor, [...] a simples aposição de impressão digital em documento particular não constitui prova de que tenha ele consentido com os termos da avença, sendo necessário para a formalização do contrato escritura pública ou de procurador constituído por instrumento público para sua validade
”.

Reitera a parte apelante que “
o contrato juntado não constitui prova de que tenha ele consentido com os termos da avença
”, sendo, consequentemente, indevida a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual faz jus à indenização por danos morais, pugnando pelo provimento de seu apelo com a consequente reforma da sentença.

A instituição bancária ré, por sua vez, ao interpor suas contrarrazões recursais, defende que restou demonstrado que os atos impugnados pela parte adversa nestes autos foram praticados em exercício regular de direito, não havendo, pois, se falar em qualquer ilicitude na conduta adotada pela instituição bancária.

Expõe que, tomando conhecimento que a parte autora era analfabeta, pautando-se pela boa-fé contratual e pelo respeito aos seus consumidores, tomou todo o cuidado necessário para a validação do negócio jurídico.

Contudo, deixou o consumidor de adimplir com sua obrigação, tornando-se inadimplente perante a instituição bancária, motivo pelo qual esta agiu em exercício regular de direito, motivo pelo qual requer sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Desconstituição de Débito combinada com Danos Morais” n.o 1001083-69.2020.8.11.0028, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, revogando a tutela antecipada concedida à parte autora bem como a condenando ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora ter sido surpreendida por ter seu recusado junto ao comercio local em virtude da inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito do consumidor por um suposto débito no valor de R$ 1.622,14 (mil seiscentos e vinte e dois reais e quatorze centavos), vencido em 05 de junho de 2014.

Por desconhecer o mencionado débito, eis que nunca possuiu vínculo com a instituição bancária ré, sem alternativa, ingressou a ora apelante com a presente demanda, a fim de que seja ressarcida pelos danos sofridos.

A instituição bancária, por sua vez, na oportunidade em que apresentou sua contestação, juntou aos autos documento nominado de Cédula de Crédito Bancário n.o 1.01630.0202102.17, supostamente pactuada com a parte autora. Por seu o consumidor analfabeto, firmou o contrato por meio de assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, por considerar que restou devidamente comprovada a origem do débito exigido, bem como que não logrou êxito a parte autora em desconstituir a prova do débito apresentado pela instituição bancária ré, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, interpôs o autor recurso de apelação, sustentando, em síntese, que “
não há como acolher a sentença proferida, bem como validar o suposto contrato quando devidamente impugnado e demonstrado a ocorrência da fraude
”.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que a sentença recorrida deve ser anulada, eis que faltam elementos técnicos para se chegar à verdade real dos fatos.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

A parte autora sustenta veementemente que desconhece a digital lançada no suposto contrato, alegando ter sido vítima de fraude, não tendo contratado e utilizado dos serviços da instituição bancária.

Nesta senda, cumpre relatar que a Constituição Federal, em seu inciso LV do artigo 5.o, consagra o princípio da ampla defesa, garantindo-se às partes em litígio o direito de se defenderem da forma mais abrangente possível,
in verbis
:

Art. 5.o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Diante do exposto, incumbe ao magistrado no desempenho do seu mister, a valoração do contexto probatório do feito, mas também o incumbe assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do Código de Processo Civil, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal. Convém, portanto, transcrever o disposto nos artigos 369 e 370 do código processual civil:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

In casu
, mostra-se indispensável a produção da prova pericial técnica para aferir a autenticidade das digitais nos documentos citados, ou mesmo das assinaturas das testemunhas apostas na avença, as quais, inclusive, foram refutadas na impugnação à contestação (id. 149321653), revelando-se útil e necessária ao esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa, que versa sobre inexistência de relação contratual.

Isso porque,
prima facie
, nota-se diferenças entre as digitais postas no contrato supostamente entabulado (id. 149321187 - Págs. 2 e 4) quando se compara esta com a digital presente no documento de identificação da parte autora (id. 149321188 - Pág. 2) ou as contidas nos documentos que acompanham a petição inicial (id. 149321179 - Págs. 1 e 2).

Assim, considerando que as assinaturas apresentadas nos autos são um pouco destoantes, tem-se que a perícia grafotécnica se mostra indispensável para se decidir com segurança. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
IDOSA E ANALFABETA
-
CONTRATAÇÃO QUESTIONADA
-
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO CABIMENTO -
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA
-
BUSCA DA VERDADE REAL
- CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.
Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a digital aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
. (TJMT - N.U 0004647-78.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
DIVERGÊNCIA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PARTE AUTORA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL
-
BUSCA DA VERDADE REAL
-
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO EX OFFICIO
- DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em folha, objeto dos autos, mostra-se prova indispensável para o deslinde do feito, e a não realização desta configura cerceamento de defesa
,
razão pela qual deve ser desconstituída a sentença ex officio, para que seja realizada tal prova técnica, em busca da verdade real
. O juiz deve determinar, de ofício, a produção das provas essenciais à justa solução da controvérsia, em obediência ao princípio da busca da verdade real, que rege o processo civil moderno. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa conhecida ex officio para desconstituição da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para realização da necessária prova pericial. (TJMT - N.U 1027612-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

Desse modo, mostrando-se a perícia grafotécnica indispensável para o deslinde da causa, deve a sentença recorrida ser desconstituída,
ex officio
, para que seja realizada a mencionada prova técnica.

Posto isso, de ofício, reconheço o cerceamento de defesa e anulo a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, nos termos da fundamentação supra, restando prejudicada a análise do recurso interposto pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022